Tribunal: TJSP
Processo: 0011380-28.2012.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Prescrição intercorrente reconhecida ex officio. Feito que não ficou paralisado pelo prazo de cinco anos. Art. 174 do CTN. Prescrição afastada. Necessidade de prosseguimento da execução fiscal. Recurso da Fazenda do Estado provido.